Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AB INITIO SOB O PÁLIO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. DECISÃO DISSOCIADA DO ESTÁGIO DO PROCEDIMENTO. QUESTÃO PROBATÓRIA AINDA HIPOTÉTICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Conforme o art. 10, da Lei no 12.153/2009, há possibilidade de produção de prova técnica simplificada no âmbito do juizado especial fazendário, in litteris: “para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.
2. Não se pode abonar o comportamento do MM. Juiz do Juizado Especial que, sem permitir o processamento da causa e dissociado da análise das provas e da necessidade daquelas pugnadas pelas partes, entende por haver complexidade da causa e declara sua incompetência.
3. A necessidade de produção de prova pericial deve verificada e decidida à luz do caso in concreto e da realidade procedimental, ou seja, somente após a fixação dos pontos controvertidos, a análise dos elementos de convencimento já carreados e apreciada a necessidade e pertinência daquelas provas pugnadas pelas partes.
4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.